Tribunal: STF
Processo: ARE 1346005
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento aos pedidos formulados em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida: 



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) os valores atinentes à própria contribuição, ao PIS e à COFINS.



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 145, §1º, 146, e 150, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:



    De salientar que não cabe aplicar ao presente caso - em que se pretende ver excluída a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) da sua própria base de cálculo - a conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (STF, RREE nºs 240.785/MG e 574.706/PR), porque se trata aqui de outra situação, e não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. 



    …......................................................................................... 



      De resto, a atual jurisprudência dominante neste Tribunal, por suas duas Turmas especializadas em direito tributário, se consolidou no sentido de que o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta o PIS, a COFINS e a própria contribuição (v.g. Apelação/Remessa necessária 5009019-48.2019.4.04.7107, Relator Sebastião Ogê Muniz, Segunda Turma, juntado aos autos em 11/12/2019; AC 5002431-28.2019.4.04.7203, Relator Francisco Donizete Gomes, Primeira Turma, juntado aos autos em 19-11-2019). 



    Da análise dos autos, verifico que a presente controvérsia coincide com as razões de decidir relativas aos Temas nºs 1.048/RG e 1.135/RG (respectivamente RE 1.187.264 e RE 1.285.845, redator para ambos Ministro Alexandre de Moraes), já apreciados pelo Supremo, nos quais foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses para repercussão geral:



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB" 



    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 12.546/2011, o Supremo firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785.



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas nº 1.048/RG e 1.135/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator